Tribunal: TJMT
Processo: 1012300-54.2024.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012300-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[FABIANO RAMOS MOREIRA - CPF: 690.550.411-49 (RECORRENTE), BRUNO FERNANDES DE OLIVEIRA - CPF: 045.618.951-32 (ADVOGADO), ASSOCIACAO ENERSIM MT - CNPJ: 46.447.265/0001-33 (RECORRIDO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: com a devida vênia, divirjo para prover, em parte, o recurso de agravo interno DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Trata-se, em suma, de agravo interno de
ASSOCIACAO ENERSIM MT
contra decisão unipessoal que desproveu o recurso inominado por ela interposto e aplicou multa por oposição protelatória dos embargos declaração.

O recurso em mesa impugna apenas os capítulos do
valor arbitrado
a título de reparação por dano moral e a
multa
aplicada nesta instância recursal, o que limita o presente pronunciamento.

Em relação ao
primeiro
, acompanho o voto condutor, uma vez que o patamar estabelecido em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não revela excesso nem enriquecimento indevido da parte ou, ainda, destoa do critério da razoabilidade. O juízo
a quo
já reconheceu a condição de inadimplência como elemento para o arbitramento: “
Importa registrar que a negativação é oriunda de um inadimplemento por parte do próprio Autor, circunstância que deve ser levada em consideração no arbitramento do quantum indenizatório
”.

Já o
segundo
– afastamento da multa pela oposição dos embargos de declaração -, no entendimento deste vogal, deve ser acolhido, na medida em que não se extrai dos autos, suficientemente, conduta abusiva ou manifestamente protelatória da parte agravante, o que deve ocorrer de forma robusta, em decorrência do exercício do direito de recorrer.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. MULTA. INAPLICABILIDADE.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não eliminar a contradição, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. A contradição que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do julgado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o que não ocorre na hipótese.

3. A aplicação da multa por oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do recurso. No caso concreto, a parte recorrente interpôs o recurso legalmente previsto no ordenamento jurídico, sem, até o momento, abusar do direito de recorrer.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.538.956/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo para prover, em parte, o recurso de agravo interno e afastar a multa aplicada pela oposição dos embargos de declaração.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024